Tribunal: TJSP
Processo: 0001567-60.2015.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – OBRA PÚBLICA – USINA HIDRELÉTRICA – RIO PARANÁ – DESVIO DE CURSO – FORMAÇÃO DE LAGO – DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA – INEXISTÊNCIA.
Ação de reparação de danos materiais e morais sofridos pela diminuição da atividade pesqueira do Rio Paraná, decorrente do impacto ambiental ocasionado pela

Ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – OBRA PÚBLICA – USINA HIDRELÉTRICA – RIO PARANÁ – DESVIO DE CURSO – FORMAÇÃO DE LAGO – DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA – INEXISTÊNCIA.
Ação de reparação de danos materiais e morais sofridos pela diminuição da atividade pesqueira do Rio Paraná, decorrente do impacto ambiental ocasionado pela construção da Usina Hidrelétrica do Porto Primavera. Ausência de identificação e quantificação do dano. Redução da ictiofauna causada por fatores diversos. Prova de que a ré não causou danos aos autores. Sentença reformada. Pedido improcedente. Recurso da ré provido. Recurso dos autores prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001567-60.2015.8.26.0416,
da
Comarca
de
Panorama,
em
que
são
apelantes/apelados CARLOS MERCER, CÍCERO ANTONIO DA SILVA, CIRO
RODRIGUES DA SILVA, CLEMENTE CORDEIRO DE LIMA, DANIEL
AUGUSTO ESTEVES, DANIEL EVANGELISTA DA SILVA, DANIEL
MARTINS DA SILVA, DARCY IGNÁCIO BUENO, DIRCEU ALVES DA SILVA
e DORLINDO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO, é apelado/apelante CESP -
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e julgaram prejudicado o recurso dos autores. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001567-60.2015.8.26.0416 -Voto no 29.272
2
VOTO No 29.272
APELAÇÃO No 0001567-60.2015.8.26.0416 PANORAMA
APELANTES: CARLOS MERCER E OUTROS
APELADOS: CESP
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO E
OUTROS
Juíza de 1a Instância: Lígia Dal Colletto Bueno
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE
CIVIL PROCEDIMENTO COMUM REPARAÇÃO DE
DANOS OBRA PÚBLICA USINA HIDRELÉTRICA
RIO PARANÁ DESVIO DE CURSO FORMAÇÃO DE
LAGO
DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA

INEXISTÊNCIA.
Ação de reparação de danos materiais e morais sofridos pela
diminuição da atividade pesqueira do Rio Paraná,
decorrente
do
impacto
ambiental
ocasionado
pela
construção da Usina Hidrelétrica do Porto Primavera.
Ausência de identificação e quantificação do dano. Redução
da ictiofauna causada por fatores diversos. Prova de que a ré
não causou danos aos autores. Sentença reformada. Pedido
improcedente. Recurso da ré provido. Recurso dos autores
prejudicado.
A
r.
sentença
de
fls.
1.750/1.767,
declarada a fls. 1.855, cujo relatório se adota, julgou procedente, em parte,
o pedido inicial condenando a ré a pagar ao coautor Carlos Mercer 24 (vinte
e quatro) salários mínimos vigentes em 08/08/1998, com correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, juros de mora de 0,5% ao mês
até 10 de janeiro de 2003, e de 1% a partir do dia seguinte, além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC.
Inconformadas apelam as partes.
Os
autores
objetivam
a
integral
procedência do pedido inicial. Para tanto, insistem na majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001567-60.2015.8.26.0416 -Voto no 29.272
3
indenização por danos materiais e a procedência da indenização por danos
morais decorrente da ausência de perspectivas relacionadas ao trabalho,
pelo notório abalo psicossocial advindo da incerteza de uma vida condigna,
devendo ser fixada no valor correspondente a 60 salários mínimos para
cada pescador. No mais, insurgem-se contra a improcedência da ação
quanto aos demais nove autores que possuíam vínculo empregatício na
época das obras.
Por sua vez, a ré busca a reforma do
julgado, alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva ad causam de Carlos
Mercer, pois não comprovou efetivamente o exercício da pesca profissional;
b) a implantação da UHE Sérgio Motta não provocou qualquer dano para a
atividade pesqueira de Panorama; c) a queda na captura de peixes no Rio
Paraná não pode ser imputada à CESP e d) ausência de nexo causal em
face da não demonstração do prejuízo. Subsidiariamente, postula a redução
dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único,
CPC, bem como a fixação da indenização na fase de liquidação de
sentença, com desconto do período de quatro meses relativos à piracema,
de forma que seja reduzida para 16 meses.
Recursos processados, com contrarrazões
(fls. 1.950/1.975 e 1.976/1.998), ausente oposição das partes ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O caso é de reforma da r. sentença
apelada.
Ressalvado o entendimento pessoal do
relator, sobre o tema suscitado nos autos esta E. Câmara ainda
recentemente firmou posição no sentido da improcedência da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001567-60.2015.8.26.0416 -Voto no 29.272
4
inicial por considerar que a “COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP
comprovou suficientemente que nada causou em relação ao direito dos
autores, ou que foram esses (danos) irrelevantes, especialmente, também,
tendo em vista as medias preventivas mitigadores firmadas junto com o
Ministério Público Federal, à época apropriada”. A propósito, eis como se
acha redigida a ementa do venerando acórdão, para o qual foi designado
relator o eminente Des. Oswaldo Luiz Palu:
“APELAÇÃO.
Reservatório
artificial.
Reparação
de
danos.
Hidrelétrica Porto Primavera. Desvio de rio 230 quilômetros após o
local indicado (a jusante). Escassez de peixes. Ausência de
comprovação do exercício de pesca efetivo por todos os
autores, dos danos e sua extensão. Peixes existentes no local;
Hidrelétrica longínqua. C. STJ que determina a inversão do ônus
da prova. Possibilidade de diversos outros fatores, somados,
terem dado causa à alegada diminuição da ictiofauna, tais
como desmatamento, colonização, pesca predatória e esportiva
etc. Discutível até mesmo seria a indenizabilidade, eis que a CESP
pois como lembra CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO, a
questão da responsabilidade no caso de conduta comissiva
deve ser analisada na em face da situação do sujeito passivo a
de lesado em sua esfera juridicamente protegida e não em face
dos caracteres do comportamento do sujeito ativo. C. STJ que
determinou a inversão do ônus probatório; CESP que comprova
que não causou dano aos autores. A ré logrou comprovar que
não causou dano aos autores, erigindo hidrelétrica 230
quilômetros após o local citado na inicial e em que até hoje
existem miríades de peixes. Festivais de pesca em toda a região
(Rio Paraná). Pelo meu voto, pois, dou provimento ao recurso da
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CESP, negado ao dos
autores, invertendo os ônus sucumbenciais” (Apelação no
0000942-51.2000.8.26.0416, j. 15/10/2020).
Curvando-me ao entendimento formado
pela douta maioria julgadora, e considerando que a matéria jurídica aqui
suscitada em nada difere daquela apreciada no aludido precedente, adoto
como razão de decidir os doutos fundamentos constantes do venerando
acórdão, a seguir transcritos:
1. Pelo meu voto, dou provimento ao recurso da
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CESP e nego ao dos autores.
2. Trata-se de ação de indenização (não de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001567-60.2015.8.26.0416 -Voto no 29.272
5
ambiental). A meu ver a ré comprovou satisfatoriamente que os
autores dano algum sofreram com a construção da barragem em
questão. Aduzem os autores o fato do desvio do Rio Paraná como
gerador de dano; a construção do barramento somente muito depois
se deu. Ademais, a localidade dos autores fica a 230 quilômetros a
montante do empreendimento. Tal fato fez prova a CESP e é difícil crer
que tenha causado dano como descrito na inicial. Desvio de um rio
caudaloso como o Rio Paraná (um dos maiores do mundo) centenas
de quilometros abaixo não causa danos anteriores; impossível obstar
suas águas. E o barramento, muito posterior, ostenta inclusive escadas
para os peixes migrarem.
3. Os autores buscam com a presente ação o
recebimento de indenização por danos morais, materiais e gleba de
terras (pedem a doação de 5 ha. de terras rurais, inclusive!) em razão
da implantação da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, a qual teria
gerado a escassez de peixes no Rio Paraná. Alegam a dedicação à
pesca por mais de dez anos, salientando que desde os anos 90 vêm
sofrendo
as
influências
das
atividades
desempenhadas
pelo
requerida, de início com o desvio do curso do Rio Paraná, com
agravamento no ano de 1993, quando ocorreu um segundo desvio,
sendo que com o fechamento do lago todos os danos já estavam
efetuados por completo.
4. Pese, com o devido respeito, que o C. STJ inverteu o
ônus da prova, aqui, para que a COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO CESP produzisse a prova de que não causou dano algum aos
autores. Como alega a ré, o empreendimento que edificou fica a 230
quilômetros a jusante de Panorama, sendo claro que não foi tal fato
que gerou a redução do estoque de peixes (que não se sabe se
ocorreu as notícias do local indicam o contrário e a CESP assim fez
prova). Até hoje se fazem festivais de pesca na região. O Rio Paraná
ostenta mais de 10 hidrelétricas em sua extensão. Considere-se que os
autores pedem indenização por diminuição da pesca a partir do
desvio do Rio Paraná. O primeiro desvio ocorreu em 1982 e o segundo
em 1993. Não há correlação alguma entre o dano (alegado) e os
fatos dos autos. O barramento é dotado de eclusas e de escadas
para que peixes possam percorrer seu curso; como se disse. A partir
das
informações
dos
autos
(www.panorama.sp.gov.br/?pagT1RjPU9EZz1PVFU9TOdVPU9HST1
PVEE9TOdFPU9HRT0=&idmenu=251) veja-se a página do sítio de
Panorama:
O turismo em Panorama tem como seu principal recurso
natural o Rio Paraná em uma extensão média de 32 km de margem.
Um dos locais preferidos por pescadores esportivos é o Rio Paraná que
fica na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. O
local é uma grande área alagada, ideal para o desenvolvimento do
tucunaré, espécie esportiva para os amantes da pesca. O leito do rio
possui variedade de espécies de peixes que atraem visitantes para a
prática de turismo de Pesca.
Entre espécies naturais destaca-se o dourado, pintado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001567-60.2015.8.26.0416 -Voto no 29.272
6
curimbá, piapara, pacu, jaú, piau e entre as espécies exóticas,
destaca-se o tucunaré que possui alta atratividade entre os amadores
da pesca esportiva.
Ressalte-se que não haveria até comprovação de
atividade pesqueira efetiva (ainda que tal seja agora irrelevante), no
sentido de demonstrar que, efetivamente, tiravam os autores seu
sustento da pesca, insuficiente a juntada de Carteira de Pescador
Profissional do Ministério da Agricultura e do Abastecimento ou do
IBAMA, sequer revalidadas, poucas notas fiscais de venda etc, ou
testemunhas, que não alcançam solidez suficiente a demonstrar que
já exerciam a pesca antes da instalação da usina e permaneceram
nessa condição, sofrendo efetivamente os alegados prejuízos.
4.1. Para clareza, transcrevo o decidido pelo Colendo STJ
no julgamento do Recurso Especial interposto na ação originária
(1.330.027/SP), cujos fundamentos são, em realidade, baliza para
definição da lide:
“No precedente desta Corte (REsp no 784.089/MS, Rel.
Ministro Castro Meira, DJ 4/9/2008), no qual a CESP era a recorrente,
extrai-se a letra do acórdão de origem:
"(...)
É de conhecimento de todos que com a construção de
usina hidrelétrica ocorre uma substancial redução da quantidade de
peixes, tanto que no presente caso a apelada se esforça para minorar
os efeitos dos prejuízos causados, sem alcançar pleno êxito, no
entanto, visto que os problemas que atingem os pescadores ainda
perduram.
(...)
Desse modo, existe nexo causal entre a construção da
usina e os prejuízos decorrentes da redução de peixes na região,
surgindo o dever de indenização pela apelada.
É sabido que com o passar do tempo várias mudanças
aconteceram com a pesca na região, como o crescimento do
número de pescadores, o aumento da fiscalização da atividade
pesqueira, a idade avançada do apelante, motivos estes que tornam
o trabalho mais dificultoso, mas que não contribuem para a escassez
dos peixes como vem acontecendo.
Ora, é evidente que motivos externos contribuíram para o
problema, mas a construção da usina foi a maior causadora da
diminuição dos cardumes.
Assim, percebe-se claramente que a redução de peixes
da região decorreu de atos da apelada que, por si só, impõe o dever
de indenização (...)"
Ora, é de conhecimento geral que a construção de
reservatórios em cursos d'água para a geração de energia elétrica
exige estruturas imensas que represam volumes incomensuráveis de
água e reestruturam volumes fluviais, refletindo indubitavelmente na
piscicaptura em um rio. Isso é indiscutível.
E cotejando os fundamentos dos acórdãos, recorrido e
paradigmas, percebe-se que a análise sobre a responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001567-60.2015.8.26.0416 -Voto no 29.272
7
dano ambiental junto aos pescadores não prescinde do reexame de
provas, pois a construção da hidrelétrica e a redução da quantidade
de peixes na região são fatos incontestáveis, devendo a questão ser
dirimida, portanto, pela interpretação das leis aplicáveis e à luz dos
princípios norteadores do direito ambiental.
E
diante
dessas
considerações,
quanto
à
ré,
concessionária de serviço público, é de se aplicar, em um primeiro
momento, as regras da responsabilidade objetiva da pessoa
prestadora
de
serviços
públicos,
independentemente
da
demonstração da ocorrência de culpa.
Isso porque a recorrida está inserta na “Teoria do Risco”,
pela qual se reconhece a obrigação daquele que causar danos a
outrem, em razão dos perigos inerentes a sua atividade ou profissão,
de reparar o prejuízo.
Assim, se é desempenhada determinada atividade de
risco e, sobretudo, colhem-se lucros desta, deve a empresa de igual
modo responder pelos danos que eventualmente ocasione a terceiros,
independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua
conduta.
Essa é a orientação contida no artigo 927, parágrafo
único, do Código Civil:
"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."
Outra não é a lição de Caio Mário Pereira da Silva:
"A
doutrina
objetiva,
ao
invés de exigir que a
responsabilidade civil seja a resultante dos elementos tradicionais
(culpa, dano, vínculo de causalidade entre uma e outro) assenta-se
na equação binária cujos pólos são o dano e a autoria do evento
danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade
do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a
verificação se ocorreu o evento e se dele emanou o prejuízo. Em tal
ocorrendo, o autor do fato causador do dano é o responsável. Com a
teoria do risco, diz Philippe Lê Tourneau, o juiz não tem de examinar o
caráter lícito ou ilícito do ato imputado ao pretenso responsável: as
questões de responsabilidade transformam-se em simples problemas
objetivos que se reduzem à pesquisa de uma relação de causalidade
(Responsabilidade Civil. 9a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. pág. 269 -
grifou-se).
(...)
Por oportuno, a conjugar os conceitos, traz-se o seguinte
trecho da ementa do REsp 745.363/PR (DJ 18/7/2007):
"O art. 927, parágrafo único, do CC de 2002, dispõe:
'Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001567-60.2015.8.26.0416 -Voto no 29.272
8
os direitos de outrem. Quanto à primeira parte, em matéria ambiental,
já temos a Lei 6.938/81, que instituiu a responsabilidade sem culpa.
Quanto à segunda parte, quando nos defrontarmos com atividades
de risco, cujo regime de responsabilidade não tenha sido especificado
em lei, o juiz analisará, caso a caso, ou o Poder Público fará a
classificação dessas atividades. 'É a responsabilidade pelo risco da
atividade.' Na conceituação do risco aplicam-se os princípios da
precaução, da prevenção e da reparação".
Feitas
essas
considerações,
não
obstante
a
responsabilidade ser objetiva, o dano ser evidente e a necessidade de
comprovação do nexo de causalidade ser a regra, não se pode
deixar de ter em conta os princípios que regem o direito ambiental
(precaução, prevenção e reparação), principalmente, para a
hipótese, o Principio da Precaução, no qual o meio ambiente deve ter
em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de
provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre
determinada atividade e um efeito ambiental negativo.
(...)
Diante desse contexto, evidenciada na espécie a
presunção do dano, deve o magistrado inverter o ônus da prova para
determinar que a parte ré prove a não existência ou irrelevância dos
prejuízos alegados pelos autores, bastando aos autores, por sua vez,
provar a potencialidade lesiva da atividade, o que, na espécie, como
dito, já se evidencia, a condição de pescadores, e que esta atividade
é a sua fonte de renda”.
5. Independentemente da prova dos autos do modo
como determinou o Colendo STJ, e a CESP o fez, como obiter dictum,
apenas, há uma impossibilidade anterior e lógica. Rios e lagos são
bens de uso comum do povo, não sendo passíveis de propriedade
privada e se os autores detinham mera licença para usufruir de um
bem público, nada obrigaria a serem indenizados (mesmo que
comprovado o dano e o nexo causal, este presumido, ou feita a
inversão do ônus da prova, como se anotou) se há, no interesse
público, alteração da destinação do bem (como se autorizatários ou
permissionários do uso de bem público se insurgissem contra a
alteração do destino dado ao próprio estatal, pretendendo
indenização).
6. Como lembra CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO, a
questão da responsabilidade no caso de conduta comissiva deve ser
analisada 'em face da situação do sujeito passivo a de lesado em sua
esfera juridicamente protegida e não em face dos caracteres do
comportamento do sujeito ativo' ('Curso de Direito Administrativo',
Malheiros, 27.a ed., p. 1.012). Assim -- e é melhor transcrever a lição do
tratadista para não subtrair premissas de seu pensamento lógico --
quando trata do dano indenizável aduz (negritos não originais):
“Cumpre advertir que não é qualquer dano relacionável
com os comportamentos comissivos ou omissivos do Estado que dá
margem a indenização. Para que nasça o dever de indenizar é mister
que o dano apresente certas características. (a) A primeira delas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001567-60.2015.8.26.0416 -Voto no 29.272
9
que o dano corresponda a lesão a um direito da vítima. Quem não
fere direito alheio não tem por que indenizar. Ou, dito pelo reverso:
quem não sofreu gravame em um direito não tem título jurídico para
postular indenização. Isto é, importa, como disse Alessi, que o evento
danoso implique, ademais de lesão econômica, lesão jurídica. Não há
confundir dano patrimonial, dano econômico e dano em direito. O
primeiro é qualquer prejuízo sofrido por alguém, inclusive por ato de
terceiro (...) o segundo, ademais de significar a subtração de um bem
ou consistir em impediente em que se venha a tê-lo, atinge bem a que
faz jus. Portanto afeta o direito a ele. Incide sobre algo que a ordem
jurídica considera como pertinente ao lesado. Logo, o dano assim
considerado pelo Direito, o dano ensanchador de responsabilidade, é
mais que simples dano econômico, pressupõe sua existência, mas
reclama, além disso que consista em algo que a ordem jurídica
reconhece como garantido em favor do sujeito. (...) Por isso, a
mudança de uma escola pública, de um museu, de um teatro, de
uma biblioteca, de uma repartição pode representar para os
comerciantes que e profissionais instalados em suas imediações
evidente prejuízo, na medida em que lhes subtrai toda a clientela
natural, derivada dos usuários daqueles estabelecimentos transferidos.
Não há dúvida de que os comerciantes e profissionais vizinhos terão
sofrido dano patrimonial, inclusive o 'ponto' ter-se-á desvalorizado. Mas
não haverá dano jurídico. Pela mesma razão os proprietários de
residências sitas em bairro residencial que se converte, por ato do
Poder Público em zona mista de utilização. Não haverá negar a
deterioração dos imóveis de maior luxo. A perda da tranquilidade e
sossego anteriores tem reflexos imediatos na significação econômica
daqueles bens, mas inexistia direito à persistência do destino
urbanístico precedentemente atribuído àquela área da cidade. Não
se deve supor que nos casos referidos descabe indenização por serem
lícitos os comportamentos causadores do dano. Já se mencionou que
há responsabilidade estatal tanto por atos ilícitos como por atos lícitos.
(...) Donde, ante a atuação lesiva do estado, o problema da
responsabilidade resolve-se pela lado passivo da relação não do ativo
dela. Importa que o dano seja ilegítimo, se assim nos podemos
expressar, não que a conduta causadora o seja. (...) . Daí que nas
hipóteses focalizadas inexiste dever de reparar por inexistir agravo a
um direito, isto é, porque foram atingidos apenas interesses
econômicos, embora também esses lícitos (mas sem possuírem a
consistência de direitos ou seque dos chamados 'interesses legitimos'
da doutrina italiana). Ainda para a indenização cumpre que o dano,
ademais de incidente sobre um direito, seja (b) certo, vale dizer não
apenas eventual, possível (...) Esses dois caracteres são indispensáveis
em qualquer caso de responsabilidade do Estado. Além disso são
suficientes quando a categorização do dano, para ensejar a
responsabilidade estatal em certos casos: nos de lesão por
comportamentos ilícitos, comissivos ou omissivos. Reversamente são
necessários mas não bastantes para caracterizar o danos reparável
nos casos de responsabilidade estatal por atos lícitos, vale dizer por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001567-60.2015.8.26.0416 -Voto no 29.272
10
fatos comissivos (...) A configuração da responsabilidade estatal no
caso de comportamentos estatais lícitos requer que, ademais da
certeza do dano e da lesão a direito, cumulem-se ainda duas
características: a especialidade e a anormalidade. Dano especial é
aquele que onera a situação de certo individuo ou de um grupo de
indivíduos não sendo, pois, um prejuízo genérico, disseminado pela
sociedade. Corresponde a um agravo patrimonial que incide
especificamente sobre certos indivíduos e não sobre a coletividade ou
genérica e abstrata categoria de pessoas (ob. cit. pp. 1.022 e ss).
7. Assim, sem embargo da inversão dos ônus probatórios
determinada pelo C. STJ, e seguindo tal orientação para aferição da
prova e de sua carga, entendo que a COMPANHIA ENERGÉTICA DE
SÃO PAULO - CESP comprovou suficientemente que nada causou em
relação ao direito dos autores, ou que foram esses irrelevantes,
especialmente, também, tendo em vista as medias preventivas
mitigadores firmadas junto com o Ministério Público Federal, à época
apropriada.
Verba honorária fixada em R$5.000,00 invertidos também
os ônus sucumbenciais”.
No mesmo sentido: Apelação Cível no
0001548-54.2015.8.26.0416, Rel. designado Des. Oswaldo Palu, j.
15/10/2020; Apelação Cível no 0001547-69.2015.8.26.0416, Rel. designado
Des. Oswaldo Palu, j. 15/10/2020; Apelação Cível no 0001558-
98.2015.8.26.0416, Rel. designado Des. Oswaldo Palu, j. 29/10/2020.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso da ré para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedente o
pedido inicial, prejudicado o recurso dos autores, condenando-os no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, incluindo os
recursais, fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §§ 1o, 8o e 11,
com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator